Tribunal: STF
Processo: Pet 10227
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de notícia crime proposta pelo Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, o qual, ancorado em informações divulgadas por intermédio de veículos de comunicação, atribuiu ao Senador da República Flávio Nantes Bolsonaro a possível prática dos crimes de advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal – CP) e de organização criminosa (art 2º da Lei 12.850/2013). 



    Aduz o seguinte:



    “[...] Com efeito, o jornal Folha de São Paulo, em sua edição de 23 de fevereiro de 20221, trouxe à baila a comprovação de um crime que já se divisara meses atrás, consistente no uso da máquina administrativa do Governo Federal (Receita Federal do Brasil e Serpro), de forma ilegal e arbitrária, por um Senador, filho do Presidente da República, para coletar dados e informações que pudessem favorecer a defesa jurídica do referido Parlamentar, acusado de chefiar uma organização criminosas que atuava na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (quando era Deputado Estadual), desviando vultosos recursos dos servidores de seu gabinete (Rachadinha). 



    Segundo o que o periódico apurou, após acesso (via Lei de Acesso à Informação) ao processo administrativo instaurado na Receita Federal (nº 14044710344/2020-99 – com 181 páginas), no dia 25 de agosto de 2020, o Senador e sua equipe de Advogados, em petição dirigida ao então Secretário da Receita, solicitaram a abertura de uma investigação, com urgência, objetivando identificar os Auditores que supostamente teriam acessado os dados fiscais do Senador, sua esposa e empresas a ele vinculadas e, ainda, TODAS as pesquisas supostamente feitas pelos servidores, a fim de municiar ou reforçar a tese defensiva (na acusação de chefiar uma organização criminosa que desviava recursos dos servidores de seu gabinete na Alerj) de que os servidores da Receita haviam vasculhado de forma ilegal as suas informações fiscais e municiado o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, que por sua vez, dentro do rol de suas incumbências legais, havia produzido o relatório fiscal e enviado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que reforçou as iniciativas de investigação do caso das denominadas “rachadinhas”, no gabinete do então Deputado Estadual e hoje Senador da República. 



    Destaca o Jornal, na sequência, que a pesquisa requerida pelo Senador e sua equipe de Advogados, por pressão política, foi efetivamente instaurada em 23 de outubro de 2020, por ordem do então Secretário Especial da Receita, José Barroso Tostes Neto e foi coordenada por Luciano Almeida Carinhanha, então Coordenador do Grupo Nacional de Investigação da Receita, tendo sido deslocada, por este, uma equipe de 05 servidores (02 Auditores Fiscais e 03 Analistas Tributários), para em 180 dias, apresentar o resultado da análise preliminar da solicitação do Senador. 



    Para atender ao pedido particular do Senador e de sua equipe jurídica - utilizando-se das instituições estatais para coletar supostas provas ilegais com a finalidade de anular as investigações de acusação de que ele (Parlamentar) chefiava uma organização criminosa para desviar dinheiro de seus funcionários na Alerj - a Receita Federal solicitou uma devassa ao Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, para tentar identificar investigações em dados fiscais de Bolsonaro e seus três filhos, a um custo, pago pela Receita (sociedade brasileira/cofres públicos) ao Serpro, no valor de R$ 490.500,00 (quatrocentos e noventa mil e quinhentos reais). 



    Veja-se Excelência que a iniciativa ilegal do Senador da República, equivocadamente acolhida na Receita Federal, mobilizou naquela Instituição Fiscal, 05 servidores públicos, que foram impedidos de cumprir, no período, suas atividades funcionais de interesse público e, ainda, resultou na contratação do Serpro, ao custo de meio milhão de reais, tudo para atender a um pedido particular de um Senador da República, na tentativa de reforçar uma tese de defesa, numa investigação criminal em que ele é acusado de chefiar uma organização criminosa que se apropriava de parte dos proventos dos servidores do seu gabinete de deputado estadual, na chamada Rachadinha. 



    Enquanto o Estado, de um lado, na sua persecução penal, através do Ministério Público do Rio de Janeiro atuava para defender o interesse público e buscar a responsabilização criminal do Senhor Carlos Bolsonaro, cujas provas então existentes e válidas indicavam uma organização criminosa em continuidade delitiva permanente, durante todo o exercício do mandato estadual dele, outra parcela do Estado brasileiro, de forma ilegal e criminosa, com desvio funcional, atuava para minar a própria ação do Estado Juiz, tentando invalidar, a partir do uso espúrio da estrutura administrativa federal (órgãos, instituições e servidores), a investigação ministerial que estava em curso. 



    As instituições estatais e a estrutura administrativa federal devem servir ao interesse público exclusivamente e não podem ser jamais direcionadas para atender, à revelia da legislação, interesses meramente privados, que no caso buscavam invalidar as próprias iniciativas de persecução penal do Estado brasileiro em face do Senador noticiado. 



    Dessa forma, pode se afirmar que as ações aqui descortinadas, configuram, em tese, a prática de crime definido no Código Penal e na legislação extravagante, de modo que tanto o Senador da República noticiado, quanto os servidores da Receita Federal que acataram, pedido/ordem ou solicitação, manifestamente ilegal, devem ter suas condutas sindicadas, tanto do ponto de vista penal, quanto administrativo e civil, se for o caso. É o que se busca com a presente notícia de crime.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



     Ao final, pede:



    “[...] a partir da ciência desta colenda Corte Suprema dos graves fatos em teses criminosos aqui descortinados, seja intimada a Procuradoria-Geral da República para que instaure procedimento investigatório com o objetivo de apurar as condutas e responsabilidades do Senador FLÁVIO NANTES BOLSONARO, sem prejuízo de o Ministério Público Federal, com competência para tanto, instaurar a investigação pertinente sobre quem não detém foro privilegiado (servidores da Receita que acataram ordem manifestamente ilegal e de quem não guardavam qualquer subordinação hierárquica).” (e-doc. 1)



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que a Carta Política de 1988 consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos distintos a atribuição de acusar e julgar. O legislador constituinte, nesse sentido, estabeleceu uma rigorosa repartição de competências entre os órgãos que integram o sistema de Justiça.



    Nessa linha, destaco que tal sistema encontra respaldo em preceitos constantes do art. 5º de nossa Carta Magna, em particular em seus incisos XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”; LIII “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; e LIV “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Estas disposições constitucionais, examinadas em seu conjunto, consubstanciam um plexo de garantias cujo objetivo é a mais ampla proteção dos cidadãos quando confrontados com o Estado-juiz. 



    Não por acaso, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, nos termos do art. 230-B, que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. 



    Logo, o processamento de comunicações da possível prática de ilícitos penais, por autoridade com foro perante a Suprema Corte, deve limitar-se, em regra, à simples formalização do conhecimento provocado ao titular da ação penal.



    Isso posto, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para adotar as medidas que julgar pertinentes. Após, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), julgo extinto o feito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator